Tribunal: TJMT
Processo: 1008120-34.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008120-34.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLA REGINA GUBERT - CPF: 627.814.561-87 (RECORRENTE), MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA - CPF: 714.026.321-34 (ADVOGADO), MIRCIELLY LAURA SANT ANA DE SOUZA OJEDA - CPF: 002.337.631-71 (ADVOGADO), STEPHANIE DE BRITO CAVARSAN - CPF: 702.259.661-15 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no
1008120-34.2020.8.11.0001
.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
CARLA REGINA GUBERT
.

Recorrida:
STEPHANIE DE BRITO CAVARSAN
.

Data do Julgamento:
17/12/2024
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À HONRA E À REPUTAÇÃO. ACUSAÇÃO DE SUSPEITA DE ABUSO SEXUAL E MAUS TRATOS. INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO E REPRESENTAÇÃO CRIMINAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ABALO ANÍMICO.
MÁ-FÉ OU ABUSO DE
DIREITO NÃO COMPROVADOS. DEVER INDENIZATÓRIO
INEXISTENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

Inicialmente, rejeito a alegação de cerceamento de defesa pela ausência de produção de provas em audiência de instrução e julgamento, uma vez que as provas produzidas nos autos foram suficientes para o esclarecimento da controvérsia.

2.

Trata-se de ação indenizatória, na qual, a reclamante alega
ter sofrido ofensa à sua honra e reputação, diante das acusações proferidas pela requerida
de maus tratos e suposto abuso sexual em desfavor de seu filho, enteado da parte autora, resultando, inclusive,
em
abertura
de
inquérito policial,
posteriormente arquivado.

3.

Por outro lado, a requerida, afirma
que
“estava cumprindo com o seu papel de averiguação, e que como mãe, os fatos e atos praticados não saíram do senso comum.”.

4.

Pois bem
.

Da acurada análise dos autos, entendo que a sentença
não
comporta reforma. Assim, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo fragmentos da respeitável decisão:

“
Trata-se de Reclamação Cível proposta por
CARLA REGINA GUBERT
em desfavor de
STEPHANIE DE BRITO CAVARSAN, na qual aduz em síntese, que em virtude de cuidados do enteado da autora em visita compartilhada, não teria conseguido limpar a criança de forma adequada e que em razão do menor ter ido diversas vezes ao banheiro, acabou por ensejar assaduras graves no menor. Alega que a requerida teria indicado palavras ofensivas e ao levar em consulta médica, houve até mesmo a indicação de abusos sexuais
. Narra que tais fatos geraram inúmeros desconfortos, constrangimento ilegal e que não houve condenação criminal acerca deste fato. (...).Em resumo e sem intenção de exaurir todos os argumentos ventilados na inicial, a autora se sentiu vilipendiado e agredido moralmente pois a situação como um todo chegou a ser insinuado que a autora teria causado abuso sexual e danos físicos ao menor. De outro lado, a requerida indica que estava cumprindo com o seu papel de averiguação, e que como mãe, os fatos e atos praticados não saíram do senso comum. Cotejando o conteúdo fático probatório, situando este juízo nos fatos anteriormente narrados, entendo que o conteúdo das alegadas acusações infundadas ou discriminativas não prospera, uma vez que no meu sentir, restou evidenciado que a Requerida estava expondo e averiguando eventual temor/medo pela situação experimentada e com objetivo único de resguardo das condições do menor. Acresça-se que restou incontroverso que a autora indica e confirma que não tinha o treinamento adequado e acabou lesionando ou intensificando as assaduras, que por sua vez não saíram do crivo da culpabilidade/boa-fé. Além disso, tenho que o parâmetro utilizado pela parte Requerida em sua fala está adstrita à sua indignação/medo/investigação sobre o que de fato teria acontecido em evento grave e atentatório à saúde do menor. De outro lado, verifico que não há qualquer comprovação de que o fato tenha ocorrido sob má-fé ou ensejado em espécie de “lesão punível”.”

5.

Com efeito, em se tratando de pedido indenizatório subjetivo, o ônus probatório recai sobre a autora, notadamente por se tratar de dano que não pode ser presumido. Cabe, nessa hipótese, a reclamante demonstrar a veracidade do fato constitutivo do seu pretenso direito, com fundamento no artigo 373, inciso I, do CPC.

6.

Destarte, importante mencionar que
constitui direito de todo cidadão apresentar às autoridades
policiais
competentes a suspeita de
crimes
, não podendo ser penalizados, em regra, com o insucesso do
inquérito
ou da ação
criminal
. Contudo, é passível de se transmudar em abuso de direito quando verificada má-fé ou dolo do denunciante, o que não se vislumbra nos autos.

7.

No presente caso, ante as provas produzidas, não se verifica a ilicitude do ato praticado pela requerida, pois restou evidenciado que todo o evento ocorreu pela preocupação da mãe do menor com a segurança dele, sendo, portanto, razoável a atitude da genitora, afinal, é dever dos pais assegurar o bem estar da criança.

8.

Ressalte-se ademais que o encaminhamento do menor ao Conselho Tutelar, que deu ensejo ao registro do boletim de ocorrência, foi realizado pelo médico que o atendeu, que o fez por precaução após realizar o exame físico no menor.

9.

Além disso, verifica-se que diante da autoridade policial a requerida não acusou a autora de maus tratos, tampouco abuso sexual, tendo relatado que
“levou o menor ao médico na data de hoje e que constatou que tal assadura não foi gerada em razão da acidez das fezes e que provavelmente da forma que foi higienizado”
.

10.

Desse modo, a denúncia realizada não se consubstancia nenhum ato ilegal, porquanto não houve má-fé, dolo ou interesse da promovida em prejudicar a reclamante, sendo almejado apenas e tão somente o bem-estar da criança.

11.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - - COMUNICAÇÃO À AUTORIDADE DE SUPOSTO DELITO - INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL – CONCLUSÃO DO DELEGADO DE POLÍCIA PELA INEXISTÊNCIA DO DELITO DE EXTORSÃO COM SUGESTÃO DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA - DANO MORAL - NÃO CONFIGURAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA MÁ-FÉ - CONFIGURAÇÃO DE EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - RECURSO DESPROVIDO.

A comunicação à autoridade de suposto crime, com a consequente instauração de inquérito policial, não enseja a responsabilidade civil do informante, mesmo na hipótese de “absolvição”, se não comprovada a má-fé, erro grosseiro ou espírito de rivalidade do denunciante.

Configuração do exercício regular de direito, que afasta a responsabilidade indenizatória. (N.U 0000946-40.2014.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 15/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL -

PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA - COMUNICAÇÃO À AUTORIDADE DE TENTATIVA DE FURTO - INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL – DENÛNCIA IMPROCEDENTE E ABSOLVIÇÃO DOS AUTORES - DANO MORAL - NÃO CONFIGURAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA MÁ-FÉ - CONFIGURAÇÃO DE EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - RECURSO DESPROVIDO.

Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade, se a apelante ataca o pronunciamento judicial e fica evidente que os argumentos apresentados nas razões do recurso estão intrinsecamente ligados com o que ficou decidido na sentença.

A comunicação à autoridade policial de tentativa de furto, com a consequente instauração de inquérito policial, denúncia improcedente e absolvição dos acusados, não acarreta, por si só, na responsabilidade civil da comunicante, se não comprovada a má-fé, erro grosseiro ou espírito de rivalidade do denunciante.

Configurado o exercício regular de direito, fica afastada a responsabilidade indenizatória. (N.U 1003108-41.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/04/2023, Publicado no DJE 30/04/2023)

12.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na integra a sentença por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

13.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3o do CPC.

14.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024